Tribunal: TJBA
Processo: 8020478-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020478-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ELMA APARECIDA MOTA COSTA CORREIA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e regularidade formal do recurso, impõe-se o seu conhecimento.

2.

O sistema UNIMED, embora composto por cooperativas com personalidade jurídica própria, se apresenta ao consumidor como uma rede nacional unificada, sendo aplicável a teoria da aparência e reconhecida a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020478-04.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII